Tribunal: STF
Processo: HC 102947
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Alegada falta de fundamentação da sentença de 
   pronúncia na parte em que manteve a segregação cautelar do paciente.
   Decisão devidamente motivada em elementos concretos. 3. 
   Constrangimento ilegal não caracterizado. 4. Ordem denegada.